Tribunal: TJMT
Processo: 1030100-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1030100-66.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO INTERMEDIUM SA.
Recorrida: RENATA MACHADO BARBOSA LIMA DE MIRANDA.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORRENTISTA - PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELA RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, por ter tido portabilidade de salário sem a sua expressa autorização, fica o reclamado obrigado a reparar o dano moral causado.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Comprovada a portabilidade de salário sem autorização e ausência de reembolso, é devido à restituição, a título de danos materiais.
5. Não havendo comprovação da relação jurídica, a declaração de inexistência de relação jurídica deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030100-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA MACHADO BARBOSA LIMA DE MIRANDA - CPF: 032.721.027-36 (RECORRENTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023